Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E PAGAMENTO DOS CUSTOS DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O artigo 320 do CPC dispõe que a “petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
2. Restando comprovada a titularidade do direito do autor, mediante a juntada da Cédula de Crédito Rural, a jurisprudência tem admitido a atribuição do ônus de apresentar os documentos necessários à realização dos cálculos à instituição financeira, haja vista esta possuir meios mais adequados para a produção da prova (operações bancárias), nos termos do artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito.